Tribunal: TJSP
Processo: 0000311-82.2016.8.26.0146
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000311-82.2016.8.26.0146, da Comarca de Cordeirópolis, em que é apelante JOÃO
BATISTA VALE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000311-82.2016.8.26.0146 -Voto no
2
Voto número 46.847
Apelação no 0000311-82.2016.8.26.0146
(0000311-82.2016 V. U. CORDEIRÓPOLIS)
Apelante: JOÃO BATISTA VALE
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 147/149)
acrescenta-se que foi julgada parcialmente procedente a
ação penal e João Batista Vale foi condenado às penas de
seis (06) meses de detenção e dez (10) dias-multa, no valor
unitário mínimo, em regime aberto, e suspensão de dirigir
veículo automotor, pelo prazo de dois (02) meses, por
infração ao artigo 306, caput, da Lei 9.503/97. Absolvido da
imputação de ter infringido o artigo 307 da Lei de Trânsito,
com base no artigo 386, inciso III, do C.P.P.. Substituída a
pena privativa de liberdade, por pagamento de um salário
mínimo à entidade beneficente, a ser especificada no Juízo
das Execuções.
Ele recorreu, à fl. 162, por intermédio de sua Advogada
dativa, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
163/165, pleiteando o afastamento do aumento de pena, por
conta de maus antecedentes, bem como o afastamento da
suspensiva, referente à proibição de conduzir veículo
automotor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000311-82.2016.8.26.0146 -Voto no
3
O recurso fora contrariado, às fls. 178/183; e a
Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 192/195, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.
2- A condenação era medida que se impunha.
Com efeito, restou bem demonstrado, nos autos, que o
apelante praticou um crime de trânsito, previsto no artigo
306 do CTB, conforme noticiado na denúncia. Ao que tudo
indica, fora ele flagrado por policiais militares, conduzindo
seu veículo de forma irregular, na pista de rolamento; e, ao
por eles abordado, apresentava nítidos sinais de embriaguez.
Diante disso, fora submetido a exame de sangue,
toxicológico, onde comprovada restou sua alcoolemia (cf.
fls. 11). Deste modo, fora registrado um boletim de
ocorrência, sendo o inquérito policial instaurado, mediante
portaria (cf. fls. 05 e 06/08).
Ele, perante a autoridade policial, fora réu confesso. Em
juízo, quedara-se revel (cf. fls. 13 e 105). Desta forma,
forneceu a certeza necessária de sua culpabilidade.
O policial militar, responsável pela apuração dos fatos,
esclareceu que o denunciado conduzia um veículo GM/Astra,
de forma irregular na pista, apresentando nítidos sinais de
embriaguez; e, ao ser abordado ele admitiu ter ingerido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000311-82.2016.8.26.0146 -Voto no
4
bebida alcoólica, minutos antes de assumir a direção de seu
carro (cf. fls. 14 e CD). Seus relatos restaram seguros,
consubstanciando elemento de prova. Não se vislumbra nos
autos motivo algum que o levasse a acusar o réu, de forma
leviana e injusta.
Portanto, bem evidenciadas a autoria e materialidade do
delito do artigo 306 do Código de Transito Brasileiro, através
das provas amealhadas aos autos. O exame toxicológico
comprovou a embriaguez, conforme se verifica às fls. 11. Por
outro lado, o próprio réu admitiu ter ingerido bebida
alcoólica, momentos antes de assumir a condução do
veículo
automotor,
em
sede
policial.
Assim,
as
circunstâncias revelaram o grau de culpabilidade do
denunciado. Diante disso, dúvidas inexistem de que o réu se
encontrava alcoolizado, conduzindo seu veículo de forma
perigosa. Assim, outro não poderia ser o desfecho, senão o
condenatório. As penas restaram justas e proporcionais, não
merecendo reparo algum. Ao contrário do alegado, as penas
foram fixadas no patamar mínimo legal; não havendo se falar
em aumento de pena, por conta de maus antecedentes; até
porque não há nos autos certidão transitada em julgado que
possa demonstrar essa situação. Correto, também, o regime
aberto, satisfatório como resposta penal; pois, trata-se de
réu primário. A substituição da pena privativa de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000311-82.2016.8.26.0146 -Voto no
5
por pagamento de um salário mínimo, restou adequada;
assim como a pena suspensiva, que faz parte da resposta
penal, por conta da infração praticada, devendo ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR